Tribunal: TJBA
Processo: 8067522-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067522-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MARIA VIEIRA GOMES e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DANIEL DOS ANJOS COSTA

Advogado(s)
:
DAMARES DOS ANJOS COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da Executada ANA MARIA VIEIRA GOMES, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações Cíveis, Consumo e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições bancárias e determinou a transferência dos valores para conta judicial.

2.

Na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial n.º 0504493-14.2014.8.05.0080, ajuizada pelo Agravado, afirmando-se credor da quantia de R$ 650,00, consubstanciada no cheque n.º 850104, série 800, vinculado à conta n.º 23.669-1, agência 3460, Banco do Brasil, subscrito pela Executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em contas da Executada são impenhoráveis; e (ii) estabelecer se é necessário oficiar as instituições financeiras para verificar a natureza das contas bloqueadas, nos casos em que o executado está representado pela curador especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os artigos 832 e 833, incisos IV e X, do CPC/2015, consideram impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos

5.

O STJ entende que a impenhorabilidade não é matéria de ordem pública devendo ser alegada e demonstrada pelo Executado na primeira oportunidade que couber falar nos autos, sob pena de preclusão.

6.

No caso dos autos, a Executada foi citada por edital e está representada pela Defensoria Pública como curadora especial. A jurisprudência consolidada estabelece que, na ausência de manifestação da pessoa física que sofreu o bloqueio, presume-se que os valores são penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos em contas de titularidade do executado exige a demonstração do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 832, 833, inc. IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, j. 15/6/2020; STJ, AgInt no AREsp 1853515 RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt, j. 04/10/2021; STJ, AgInt no REsp 1971194 SP, j. 14/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8067522-53.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
ANA MARIA VIEIRA GOMES
e Agravado
DANIEL DOS ANJOS COSTA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR